Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL LEVE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DISSONÂNCIA ENTRE AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS E OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONTRIBUIÇÃO MATERIAL E MORAL DEMONSTRADAS. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO EFETUADO PELO JURI POPULAR QUANTO AO PARTÍCIPE. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS GRAVOSAS. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS.

1. A decisão do Conselho de Sentença é, via de regra, soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram, por completo, o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. 1.1. No presente caso, a flagrante dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos durante a instrução autoriza a cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular, que, diante do quadro delineado, optou pela tese da participação de menor importância de um dos réus, não amparada em qualquer elemento de convicção capaz de corroborar-lhe a veracidade. 1.2. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao partícipe. 1.3. Cassação. 1.4 Submissão do partícipe a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

2. A pendência de julgamento de Recurso Especial não gera efeito suspensivo da realização do Júri, sobretudo, quando há confirmação da pronúncia, como no caso dos autos.

3. Rejeita-se qualquer alegação de cerceamento de defesa caso não conste em ata a ocorrência que o geraria. 3.1 Não se reconhece nulidade sem a demonstração de prejuízo experimentado.

5. Correta a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, quando o homicídio é praticado por três pessoas, que invadem a casa da vítima, na frente de sua mãe e irmã, expondo a perigo de vida de todos os presentes, como nos autos.

6. O quantum de aumento ou diminuição da pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ou atenuantes e agravantes é faculdade do Magistrado, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6.1. Extrapolando as circunstâncias o tipo penal, justificado está o distanciamento da pena-base do mínimo legal.

7. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea quando o réu admite o núcleo do tipo, ainda que de forma parcial, o que não ocorreu no caso dos autos.

8. Recursos conhecidos. Recurso do MPDFT provido. Recursos das defesas desprovidos.